Tribunal: TJPA
Processo: 0804732-24.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804732-24.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LEONEL MORAES PINTO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

NULIDADE DA DECISÃO. NÃO INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COM RAZÃO.
VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, VEZ QUE NÃO FOI REGULARMENTE INTIMADA A APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JULGADO ANULADO.
RETOMADA DO PROCEDIMENTO RECURSAL, REABRINDO-SE O PRAZO PARA A PRÁTICA DO ATO QUE A LEI FACULTA AO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 13396337) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de agravo de instrumento e dei provimento, para reformar a decisão
a quo,
nos autos da Ação de Execução Fiscal (proc. nº 0081750-76.2013.8.14.0301).

Inconformado, o agravante suscita, preliminarmente, nulidade da decisão, eis que não foi intimado quanto ao Agravo de instrumento, sobrevindo decisão violado da garantia constitucional do contraditório.

No mérito, aduz que

questão quanto a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais ficou acertada em sentença, de modo que claramente se verifica que se trata de preclusão do direito do agravado em fazer chegar à instância superior seu inconformismo.

Pontua que não se discute aqui sobre a responsabilidade ou isenção de custas quanto a pessoa do agravado, mas sim que o momento designado para demonstrar qualquer inconformismo com a matéria “recolhimento de custas processuais” fixados em sentença já se esvaiu pela preclusão, sendo intempestiva e inadequada suas alegações por meio de Agravo de Instrumento.

Ante esses argumentos, requer:

a) o conhecimento do presente recurso de Agravo;

b) a anulação da r. decisão monocrática, dada a ausência do contraditório, conforme regramento processual quanto a intimação da parte adversa para querendo oferecer contrarrazões, e, no mérito, a preclusão temporal para demonstração do inconformismo quanto ao tema responsabilidade por recolhimento de custas processuais definido em sentença, e/ou a manifesto não cabimento por inadequação quanto a interposição do recurso de Agravo de Instrumento.

c) a intimação da parte adversa/Agravada para, querendo, apresente contrarrazões.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 15015327).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Conforme destacado no relatório, o agravante sustenta
que não foi intimado quanto ao Agravo de instrumento, sobrevindo decisão violado da garantia constitucional do contraditório.

De fato, da atenta leitura do processo, constata-se que o agravante não foi intimado para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento, não havendo informações no PJe na parte de expedientes e tampouco, nos autos do processo.

A citação válida é pressuposto de existência da relação processual, já que sem a citação válida não existe processo.

Por sua vez, a citação é regulamentada pelos artigos 238 a 259 do CPC, sendo que por se tratar de citação de pessoa jurídica se aplica ao caso vertente o disposto no artigo 248, § 2º combinado com os artigos 249 e 250, V, todos, do CPC, senão vejamos:

"Art. 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado.

(...)

§ 3º A citação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial.

Art. 247. A citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto:

(...)

III - quando o citando for pessoa de direito público;

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

(...)

§ 2º Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio.

"Art. 250. O mandado que o oficial de justiça tiver de cumprir conterá:

(...)

V - a cópia da petição inicial, do despacho ou da decisão que deferir tutela provisória;" (grifei)

Sobre o tema, transcrevo a lição de Nelson Nery Júnior:

"2. Pressuposto processual de existência. Muito embora com o despacho da petição inicial já exista relação angular entre autor e juiz, para que seja instaurada, de forma completa,
a relação jurídica processual, é necessária a realização da citação.

Portanto, a citação é pressuposto de existência da relação processual
, assim considerada em sua totalidade (autor, réu, juiz).
Sem a citação não existe processo
(Liebman. Est. 179). Em suma, pressuposto de existência da relação processual: citação. Havendo sido feita a citação, mesmo que invalidamente, o processo existe, mas estará viciado.
Citação é pressuposto de existência do processo; citação válida é pressuposto de validade do processo
. 3. Pressuposto processual de validade. Uma vez realizada, o sistema exige que a citação tenha sido feita validamente.
Assim, a citação válida é pressuposto de existência e a citação válida é pressuposto de regularidade da relação processual
. Em suma, pressuposto de validade da relação processual: citação válida." NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil . São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 768.

Desse modo, não houve a regular triangulação dos réus o que inviabiliza a continuidade do processo e vicia todos os atos realizados desde então.

Em igual sentido é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. NULIDADE
. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU NO PROCESSO DE ORIGEM.

NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL
. PRECEDENTES. 1.
A teor da jurisprudência desta Corte, é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual.
Precedentes: AgInt no AREsp 720.582/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 8/6/2018; AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/2/2017. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1558813 PR 2015/0241280-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2020)

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NULIDADE DA CITAÇÃO.
RECONHECIMENTO. ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À CITAÇÃO.
NULIDADE. DECISÃO REFORMADA
.
1. A citação válida é pressuposto de existência da relação processual, sem a qual não existe processo e a sua ausência importa em grave ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
2. A nulidade da citação reconhecida em impugnação ao cumprimento de sentença enseja a necessidade de decretação da nulidade de todos os atos praticados a partir da citação. 3. Agravo de instrumento provido.

(TJ-DF 07026689620218070000 DF 0702668-96.2021.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 07/04/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Por esta razão, com observância ao postulado do devido processo legal, deve ser declarada nula a decisão agravada (ID. nº 13396337).

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e
dou provimento
, para anular a decisão agravada (ID. nº 13396337), e determino, por oportuno, o restabelecimento do prazo legal do Município de Belém para apresentação de contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 17/06/2024